Tribunal: TJPA
Processo: 0812144-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812144-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JERLIANE FEITOSA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. VALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por JERLIANE FEITOSA contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, havia suspendido os efeitos da liminar deferida em ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S.A., ao fundamento de que o contrato eletrônico apresentado não possuía validade jurídica formal por ausência de certificação digital emitida segundo os padrões da ICP-Brasil. A agravante sustentou que o contrato foi firmado com assinatura eletrônica por plataforma reconhecida e aceita pelas partes, com dados de segurança e integridade suficientes, nos termos do § 2º do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. Requereu a reconsideração da decisão, com o restabelecimento da liminar de apreensão do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato eletrônico firmado com assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil possui validade jurídica para fins de instrução de ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a ausência de certificação digital qualificada impede, por si só, a concessão de liminar com base em cédula de crédito bancário eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil possui validade jurídica, desde que aceita pelas partes e acompanhada de elementos de segurança que assegurem a integridade e a autoria do documento, conforme disposto no § 2º do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.150.278/PR) reconhece a validade de contratos firmados eletronicamente por meio de entidades não vinculadas à ICP-Brasil, desde que utilizados métodos de autenticação eficazes e admitidos pelos contratantes.

A exigência de certificação digital qualificada como requisito exclusivo para a validade de contrato eletrônico desconsidera a liberdade de forma nas relações privadas e contraria entendimento consolidado sobre a força probante de documentos eletrônicos autenticados por meios alternativos.

A ausência de impugnação específica e fundamentada sobre a integridade e autenticidade do contrato apresentado impede o indeferimento da liminar com base exclusivamente na ausência de certificação ICP-Brasil.

Alegações de cláusulas abusivas ou ausência de informações claras sobre encargos contratuais devem ser examinadas em sede de ação revisional, não tendo o condão de afastar, por si só, a constituição em mora ou impedir o processamento da busca e apreensão, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 380 do STJ.

A decisão monocrática que condicionou a validade do contrato à certificação ICP-Brasil diverge da orientação jurisprudencial atual, sendo reformada para restabelecer os efeitos da liminar de apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil é juridicamente válida para instruir ação de busca e apreensão, desde que aceita pelas partes e acompanhada de elementos que assegurem a integridade e autenticidade do contrato.

A exigência exclusiva de certificação digital emitida segundo os padrões da ICP-Brasil para a validade formal de contratos eletrônicos afronta o disposto no § 2º do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001 e a jurisprudência atual dos tribunais superiores.

Alegações genéricas de abusividade contratual não afastam a mora nem impedem o deferimento de liminar fundada em inadimplemento, devendo ser analisadas em ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; CPC, arts. 300, 411, I e 784, § 4º; Decreto-Lei nº 911/1969; Súmula nº 380 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.09.2024; STJ, Tema nº 1.132; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0815794-27.2024.8.14.0000, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.
, tendo como agravada
JERLIANE FEITOSA

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

BANCO RCI BRASIL S.A

contra decisão monocrática disponibilizada sob o id.
27929688
.

Inicialmente, foi interposto Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

Em suas razões, a recorrente afirma que a petição inicial da ação de origem é inepta, pois se encontra desacompanhada da via original da cédula de crédito bancário, instrumento que, por sua natureza cartular e circulável, exige a apresentação física ou, em se tratando de documento eletrônico, comprovação de assinatura digital mediante certificação nos moldes da ICP-Brasil, conforme exigido pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e pela Lei nº 11.419/2006. Ressalta que a simples digitalização do contrato e a inserção de dados como geolocalização e ID de sessão não suprem os requisitos legais de autenticidade, integridade e irretratabilidade do documento eletrônico.

Alega que é entendimento pacificado no Tribunal de Justiça do Estado que a ausência de validade jurídica de contratos eletrônicos desacompanhados de certificação digital, destacando que a jurisprudência tem se orientado no sentido de que tais documentos não se prestam à instrução de ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária.

Argumenta que a ausência de tais requisitos inviabiliza a concessão da liminar e enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais. Aduz, ainda, que não houve constituição válida em mora, pois o contrato é omisso quanto à indicação clara da taxa de juros efetivamente aplicada à capitalização diária do débito, ferindo o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e comprometendo a higidez da obrigação garantida

Requereu, ao final, o deferimento da gratuidade da justiça, o recebimento do agravo com efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão liminar agravada e, no mérito, a seu total reforma, com o indeferimento da liminar de busca e apreensão e o consequente retorno do veículo à sua posse.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id.
27929688
, o recurso foi provido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL. AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE FORMAL. SUSPENSÃO DA LIMINAR DE APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por JERLIANE FEITOS contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão fundada em inadimplemento contratual de financiamento garantido por alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo. A agravante sustenta a nulidade da petição inicial por ausência da cédula de crédito bancário original ou de comprovação de assinatura eletrônica com certificação digital válida, conforme exigência legal. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a total reforma da decisão, com a sustação da liminar e o retorno do bem à sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a liminar de busca e apreensão fundada em contrato eletrônico não certificado segundo os parâmetros da ICP-Brasil; (ii) estabelecer se a ausência do título original ou de sua equivalência jurídica inviabiliza o prosseguimento da ação com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), o que não se verifica quando a inicial está instruída com documento sem validade jurídica formal.

2.

A cédula de crédito bancário possui natureza cartular e, conforme a Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º, exige, para ações fundadas na sua existência, a apresentação da via original ou, se eletrônica, a demonstração de assinatura com certificação digital válida segundo os padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001.

3.

A ausência de certificação digital nos termos legais, não suprida por mera geolocalização ou ID de sessão, compromete a autenticidade e integridade do contrato eletrônico, impedindo sua aceitação como título executivo extrajudicial nos moldes do art. 784, III, do CPC.

4.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.946.423/MA) e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a juntada da via original da CCB é requisito essencial para instrução da ação de busca e apreensão, sobretudo quando há impugnação expressa à validade formal do título.

5.

A ausência de título válido retira a eficácia executiva da medida liminar, uma vez que não há probabilidade do direito em favor do credor fiduciário, tampouco há constituição válida em mora quando o próprio instrumento contratual é juridicamente ineficaz.

6.

A simples assinatura eletrônica desacompanhada de certificação digital não preenche os requisitos legais para equiparação à assinatura manuscrita, impedindo o reconhecimento da força executiva do contrato apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade da cédula de crédito bancário em formato eletrônico exige a demonstração de assinatura digital qualificada nos moldes da ICP-Brasil, nos termos do art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001.

2.

A ausência de apresentação da via original da CCB ou de comprovação da autenticidade por certificação digital válida inviabiliza a concessão de tutela liminar em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato com garantia fiduciária.

3.

A impugnação específica à validade do título obriga o autor a comprovar a autenticidade formal do instrumento, sob pena de indeferimento da medida liminar por ausência de fumus boni iuris.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 784, III; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2021; TJ-AM, Ap. Cív. 0600570-07.2023.8.04.6900, Rel. João de Jesus Abdala Simões, j. 17.06.2024; TJ-MT, Ap. Cív. 0007204-45.2016.811.0037, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2022.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 28734582). Sustenta que a decisão monocrática proferida pelo relator, ao suspender os efeitos da liminar que havia deferido a busca e apreensão do veículo, incorreu em equívoco ao exigir a apresentação da cédula de crédito bancário em sua via física original, desconsiderando a validade jurídica do contrato eletrônico firmado entre as partes com assinatura digital certificada no padrão ICP-Brasil.

Aduz que o ajuizamento da ação de busca e apreensão observou rigorosamente os requisitos formais previstos no Decreto-Lei nº 911/69, tendo sido instruída com todos os documentos exigidos, inclusive o contrato digital, o qual possui plena validade jurídica conforme a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Alega ser impossível o cumprimento da exigência imposta, pois inexiste versão física do contrato, firmado integralmente em meio eletrônico. Ressalta que tal forma contratual reflete as tendências de modernidade e sustentabilidade, sendo amplamente aceita no ordenamento jurídico.

Ao final, requer o recebimento e provimento do agravo interno, com a consequente reconsideração da decisão monocrática, para que seja reconhecida a validade do contrato eletrônico com certificação digital, afastando-se a necessidade de apresentação da via física do título, por se tratar de obrigação juridicamente inexigível diante da natureza do documento apresentado.

Em sede de contrarrazões (id. 29417554), a parte agravada pugna pela manutenção integral da decisão monocrática que suspendeu a liminar de busca e apreensão, sob o argumento de que o contrato apresentado pelo banco agravante não possui validade jurídica, por ter sido firmado mediante assinatura eletrônica simples, via plataforma DocuSign, sem certificação emitida no âmbito da ICP-Brasil, conforme exigido pela MP nº 2.200-2/2001. Sustenta que tal ausência compromete a autenticidade e a força executiva do título, tornando-o inapto a embasar a medida liminar pleiteada. Rebate a tentativa de suprimento da deficiência documental em sede recursal, apontando violação ao art. 434 do CPC e à jurisprudência consolidada, que repudia a juntada tardia de documentos essenciais. Por fim, defende que a decisão impugnada resguarda os princípios da legalidade, da segurança jurídica e do devido processo legal, motivo pelo qual requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da validade formal da cédula de crédito bancário apresentada para instrução da ação de busca e apreensão, especificamente quanto à possibilidade de se considerar como título hábil, para fins de concessão de medida liminar, contrato eletrônico assinado por meio de plataforma privada (DocuSign), sem certificação digital emitida nos moldes da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao condicionar a eficácia do contrato eletrônico à certificação digital segundo o padrão da ICP-Brasil, desconsiderando a validade jurídica da assinatura eletrônica utilizada, e que inexiste obrigação legal de apresentação da via física do contrato, quando firmado integralmente por meio digital. Alega, ainda, que o contrato foi regularmente firmado pelas partes, as quais aceitaram a forma eletrônica de contratação, o que, por si só, confere validade ao instrumento.

Entretanto, ao contrário do que sustentado, o entendimento consolidado no âmbito desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que
a assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil possui, sim, validade jurídica
, desde que aceita pelas partes e acompanhada de elementos mínimos de segurança e integridade do documento eletrônico. É o que dispõe o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001:

“Art. 10. (...)

§2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

No presente caso, constata-se que o contrato foi firmado digitalmente por meio da plataforma DocuSign, com registro de elementos como data, hora e geolocalização, tendo sido, ademais, aceito por ambas as partes contratantes. Trata-se, portanto, de contrato eletrônico válido, cuja forma não afronta o ordenamento jurídico vigente, nos moldes da jurisprudência consolidada:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL . EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE . ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES . FORÇA PROBANTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO . NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO. 1 . Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/03/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 19/06/2024.2. O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento pré-processual.Interpretação dos arts . 10, § 2º, da MPV 2200/2001 e 784, § 4º, do CPC.3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.4 . O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.5. O controle de autenticidade (i .e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g.,"login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc .).6. O controle de integridade (i.e ., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma ?impressão digital virtual? cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche".7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (Sisbr/Sicoop), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento pré-processual.8 . A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário) . Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná- lo.9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente e seus avalistas), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art . 139, I, do CPC.10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.11 . Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.12. Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos pré- processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais.13 . A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4º ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil.14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título extrajudicial .

(STJ - REsp: 2150278 PR 2024/0212892-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL . VALIDADE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo, fundamentando-se na validade do contrato eletrônico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . As questões em discussão são: (i) validade do contrato eletrônico firmado com assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil; (ii) possibilidade de descaracterização da mora pela alegação de abusividade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil possui validade jurídica nos termos do art . 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001, sendo suficiente para a formalização de contratos eletrônicos, desde que aceita pelas partes e acompanhada de medidas de segurança adequadas. 4. A mera alegação de abusividade contratual não afasta a mora do devedor, sendo necessária a sua discussão em ação própria, nos termos da Súmula nº 380 do STJ . IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “ 1 . A assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil é válida para formalização de contratos eletrônicos, desde que aceita pelas partes e acompanhada de elementos de segurança; 2. A alegação de abusividade contratual não é suficiente para descaracterizar a mora, devendo ser objeto de análise em ação revisional própria”. Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, art . 10, § 2º; CPC, art. 411, I; CPC, art. 85, § 1º e § 11; Súmula nº 380 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2 .159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j . 24.09.2024; STJ, Tema nº 1.132; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0815794-27 .2024.8.14.0000, Rel . Desa. ">Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 08.10 .2024.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08188194820248140000 26382922, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Quanto à alegação de que haveria omissão contratual quanto à taxa de juros e, por consequência, ausência de constituição válida em mora, entendo que a
discussão sobre eventuais cláusulas abusivas exige dilação probatória e deve ser promovida em ação revisional própria
, não sendo apta, por si só, a descaracterizar a mora no âmbito de ação de busca e apreensão. O entendimento está pacificado pela Súmula nº 380 do STJ:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Portanto, considerando a validade do contrato eletrônico firmado entre as partes, ainda que com assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil, e ausente prova inequívoca de nulidade ou vício formal, não há óbice à sua utilização para instrução da ação de busca e apreensão.

A decisão monocrática, ao exigir exclusivamente a certificação digital ICP-Brasil como condição de validade do contrato eletrônico, acaba por contrariar o disposto no §2º do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001, bem como a jurisprudência mais recente dos tribunais superiores e desta própria Corte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática de id. 27929688 e restabelecer os efeitos da liminar concedida no juízo de origem.

É COMO VOTO.

Belém, 20 de outubro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/11/2025